Tribunal: STJ
Processo: 2134099-04.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2113256 - SP (2023/0361695-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: ELIANE HELENA RUBELLO VALLER
RECORRENTE
: WLADIMIR VALLER FILHO
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR VALLE DE CASTRO CAMARGO - SP094236
LUÍS GUSTAVO MARTINELLI PANIZZA - SP173909
ANA PAULA GONÇALVES COPRIVA - SP135540
RECORRIDO
: AUREA LUCIA TIZIANO
ADVOGADOS
: CARINA MOISÉS MENDONÇA - SP210867
LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - SP211808
GABRIELA DE ALMEIDA POLI - SP276176
DANIELLE APARECIDA GAMBARATTO DOS SANTOS -
SP286964
FLÁVIO HENRIQUE BERTON FEDERICI - SP165001
GABRIELA DE PAULA LOUSADA - SP293816
RECORRIDO
: ELOISA HELENA RUBELLO VALLER CELERI
RECORRIDO
: LIVIA VALLER CELERI
RECORRIDO
: VICTORIA VALLER CELERI
ADVOGADOS
: TARCISIO GERMANO DE LEMOS FILHO - SP063105
GISELE FLEURY CHARMILLOT GERMANO DE LEMOS -
SP118800
RAPHAELA DIAS DE LEMOS DAMATO - SP315764
INTERES.
: WLADIMIR VALLER - ESPÓLIO
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
INTERPOSTO PELO FUNDAMENTO DA ALÍNEA
E
DO
A
C
ARTIGO 105 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA
NO
NECESSÁRIO
COTEJO
ANALÍTICO
ENTRE
OS
JULGADOS APONTADOS COMO PARADIGMAS E O
ACÓRDÃO IMPUGNADO. RECURSO NÃO CONHECIDO PELA
ALÍNEA C. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.029, §1o, DO CPC
E 255, § 1o, DO RISTJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
INVENTÁRIO.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULA DE TESTAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto, com fundamento no art. 105, III,
“a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que, em agravo de instrumento
no âmbito de inventário, reconheceu a possibilidade de as
aplicações financeiras integrarem a herança como legado
testamentário em favor da companheira sobrevivente, desde que
respeitada a legítima dos herdeiros necessários.
Documento eletrônico VDA48437166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:23
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 75de2ee7-663b-414c-9358-ed01ced85e43

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve negativa
de prestação jurisdicional no julgamento dos embargos de
declaração; (ii) definir se a companheira sobrevivente,
convivente em regime de separação obrigatória de bens, pode
ser destinatária de legado decorrente de aplicações financeiras;
e (iii) examinar se a cláusula testamentária teria sido
interpretada de forma extensiva ou indevida pelo acórdão
recorrido, resultando em possível fraude à partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
recorrido examina, de forma fundamentada e proporcional à
controvérsia, todas as teses relevantes, mesmo que em sentido
contrário à pretensão da parte.
4.É possível, conforme entendimento do STJ, que a
companheira sobrevivente receba legado instituído por
testamento, ainda que a união estável tenha sido regida pelo
regime da separação obrigatória de bens, desde que respeitada
a legítima dos herdeiros necessários.
5. A interpretação de cláusula do testamento, que trata de
valores aplicados em previdência privada e os considera como
aplicações financeiras destinadas à companheira sobrevivente,
está vinculada ao exame do contexto fático-probatório, o que
impede sua revisão em sede de recurso especial, por força da
Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
17/06/2025
23/06/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48437166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:23
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 75de2ee7-663b-414c-9358-ed01ced85e43

RECURSO ESPECIAL No 2113256 - SP (2023/0361695-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: ELIANE HELENA RUBELLO VALLER
RECORRENTE
: WLADIMIR VALLER FILHO
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR VALLE DE CASTRO CAMARGO - SP094236
LUÍS GUSTAVO MARTINELLI PANIZZA - SP173909
ANA PAULA GONÇALVES COPRIVA - SP135540
RECORRIDO
: AUREA LUCIA TIZIANO
ADVOGADOS
: CARINA MOISÉS MENDONÇA - SP210867
LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - SP211808
GABRIELA DE ALMEIDA POLI - SP276176
DANIELLE APARECIDA GAMBARATTO DOS SANTOS -
SP286964
FLÁVIO HENRIQUE BERTON FEDERICI - SP165001
GABRIELA DE PAULA LOUSADA - SP293816
RECORRIDO
: ELOISA HELENA RUBELLO VALLER CELERI
RECORRIDO
: LIVIA VALLER CELERI
RECORRIDO
: VICTORIA VALLER CELERI
ADVOGADOS
: TARCISIO GERMANO DE LEMOS FILHO - SP063105
GISELE FLEURY CHARMILLOT GERMANO DE LEMOS -
SP118800
RAPHAELA DIAS DE LEMOS DAMATO - SP315764
INTERES.
: WLADIMIR VALLER - ESPÓLIO
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
INTERPOSTO PELO FUNDAMENTO DA ALÍNEA
E
DO
A
C
ARTIGO 105 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA
NO
NECESSÁRIO
COTEJO
ANALÍTICO
ENTRE
OS
JULGADOS APONTADOS COMO PARADIGMAS E O
ACÓRDÃO IMPUGNADO. RECURSO NÃO CONHECIDO PELA
ALÍNEA C. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.029, §1o, DO CPC
E 255, § 1o, DO RISTJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
INVENTÁRIO.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULA DE TESTAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto, com fundamento no art. 105, III,
“a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que, em agravo de instrumento
no âmbito de inventário, reconheceu a possibilidade de as
aplicações financeiras integrarem a herança como legado
testamentário em favor da companheira sobrevivente, desde que
respeitada a legítima dos herdeiros necessários.
Documento eletrônico VDA48256373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:42
Código de Controle do Documento: 82318da4-0aef-4574-bc0b-eba6c509c5a2

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve negativa
de prestação jurisdicional no julgamento dos embargos de
declaração; (ii) definir se a companheira sobrevivente,
convivente em regime de separação obrigatória de bens, pode
ser destinatária de legado decorrente de aplicações financeiras;
e (iii) examinar se a cláusula testamentária teria sido
interpretada de forma extensiva ou indevida pelo acórdão
recorrido, resultando em possível fraude à partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
recorrido examina, de forma fundamentada e proporcional à
controvérsia, todas as teses relevantes, mesmo que em sentido
contrário à pretensão da parte.
4.É possível, conforme entendimento do STJ, que a
companheira sobrevivente receba legado instituído por
testamento, ainda que a união estável tenha sido regida pelo
regime da separação obrigatória de bens, desde que respeitada
a legítima dos herdeiros necessários.
5. A interpretação de cláusula do testamento, que trata de
valores aplicados em previdência privada e os considera como
aplicações financeiras destinadas à companheira sobrevivente,
está vinculada ao exame do contexto fático-probatório, o que
impede sua revisão em sede de recurso especial, por força da
Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Especial interposto por ELIANE HELENA
RUBELLO VALLER e WLADIMIR VALLER FILHO com fundamento no artigo 105, III,
e da Constituição da República, em oposição a acórdão do Tribunal de Justiça do
a
c
Estado de São Paulo assim ementado (e-STJ fls. 48/54):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. Previdência
privada. Contratos de previdência privada considerados como
aplicação financeira, utilizados para fraudar a ordem de vocação
hereditária. Possibilidade de integrar a herança, respeitado o
testamento deixado pelo “de cujus”. Precedentes. Companheira
sobrevivente que pode receber legado deixado pelo seu companheiro,
desde que respeitada a legítima. Discussão de valores relativos a
inventário da esposa falecida alcançada pela prescrição. Decisão que
não decidiu sobre eventual direito da companheira sobrevivente em
virtude de acessão, remetendo a discussão às vias ordinárias.
Impossibilidade de se declarar nulidade das cláusulas testamentárias.
Desnecessária a expedição de ofícios às instituições financeiras no
período de 2010 e 2011. Conciliação entre as partes que pode se dar,
inclusive, de forma extrajudicial. Descabida nova abertura de prazo.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Documento eletrônico VDA48256373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:42
Código de Controle do Documento: 82318da4-0aef-4574-bc0b-eba6c509c5a2

Opostos embargos declaratórios, restaram desacolhidos (e-STJ fls. 72
/77).
O recurso especial aponta violação aos artigos 1784, 1829, I e 184,
todos do Código Civil; artigo 1022, I, II e III, do CPC, além da ocorrência de dissídio
jurisprudencial.
Sustentou, em síntese, a) negativa de vigência ao art. 1784, do Código
Civil, sob o fundamento de que as aplicações financeiras, já caracterizadas como
bem particular, não fazem parte do legado e, por isso, não podem ser destinadas ou
transmitidas para a ex- convivente; b) ofensa ao art. 1.829, I, do CC, uma vez que a
união estável era mantida pelo regime de separação total de bens e,
consequentemente, a ex- convivente não poderia concorrer com os filhos na
herança; c) negativa de vigência ao art. 184, do CC, eis que, “uma vez fixado o
caráter fraudulento das apólices de previdência privada (obrigação principal)
invalidando-as, o destino da obrigação acessória (percentuais destinados ao
favorecido) deve seguir a mesma sorte/destino o que torna absolutamente ilegal; d)
negativa de vigência ao artigo 1.022, do CPC, afirmando que a turma julgadora,
embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os
vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional (e-
STJ fls. 83/96).
Em contrarrazões, os recorridos postam-se pelo não conhecimento ou
pelo desprovimento do recurso (e-STJ fls. 237/243 e 245/262).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do
recurso (e-STJ fls.304/315).
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, no entanto deve ser conhecido tão somente
pelo fundamento da alínea
do inciso III, do artigo 105, da Constituição da
a
República, tendo em vista que pelo fundamento da alínea , do artigo citado, não se
c
observa o necessário cotejo analítico entre os julgados apontados como paradigma e
o acórdão recorrido, na forma determinada pelos artigos 1.029, §1o, do CPC, e 255,
§ 1o, do RISTJ.
Passo ao seu exame em tópicos, para facilitar a compreensão da
controvérsia:
1 - Quanto a alegada negativa de prestação jurisdicional do acórdão
que rejeitou os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA48256373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:42
Código de Controle do Documento: 82318da4-0aef-4574-bc0b-eba6c509c5a2

Sustenta os recorrentes a existência de deficiência na fundamentação
no acórdão embargado na medida em que o Tribunal de origem não teria se
manifestado sobre as teses referentes agora trazidas em julgamento.
Da análise do acórdão impugnado constata-se que o Tribunal de
origem, aplicando o direito que entendeu cabível à hipótese, decidiu fundamentada e
expressamente acerca das questões que lhe foram submetidas, sendo certo que,
nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, Não há ofensa aos arts. 489 e
1022 do CPC quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a
questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da
(REsp n. 2.172.899
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
1/4/2025
de
.).
14/4/2025
Dessa forma, ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão recorrido, não se verifica a alegada violação do art. 1022 do
CPC.
Assim, o recurso não deve ser provido neste ponto.
2 - Quanto a alegada ofensa aos artigos 1784, 1829, I e 184, todos do
Código Civil
Cinge-se a controvérsia recursal a estabelecer a correção das decisões
judiciais que consideraram as aplicações financeiras do autor da herança como
legado deixado, em testamento, à sua companheira.
O Tribunal de origem assim se manifestou sobre a questão:
[...]
No caso dos autos, verificou-se que o “de cujus” disponibilizou
quantias vultosas em contratos de previdência privada, as quais, como
explicitado pelo próprio, tratavam-se, na verdade, de verdadeiras
aplicações financeiras, conforme consta na cláusula 11a do seu
testamento (fls.33/34 dos autos de origem).
Por consequência, devem ser consideradas as disposições
testamentárias pelo “de cujus” explicitadas, quais sejam, que tais
valores sejam partilhados entre a companheira sobrevivente (50%) e
os filhos, herdeiros necessários (50%), não havendo qualquer vício a
ser sanado, nesse sentido, uma vez que respeitada a legítima quanto
ao respectivo legado.
Como bem esposado pelo MM. Juiz “a quo”: “A companheira
sobrevivente, mesmo na relação convivencial regida pelo regime da
separação obrigatória de bens, pode receber legado deixado pelo seu
companheiro, desde que limitado à parte disponível do seu patrimônio
[...] (e-STJ fls. 48/54).

Documento eletrônico VDA48256373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:42
Código de Controle do Documento: 82318da4-0aef-4574-bc0b-eba6c509c5a2

Sustentam os recorrentes que, "se por um lado, a decisão foi acertada
quanto à qualificação jurídica daquelas verbas, por outro, errou ao interpretar e,
rogata maxima venia, REESCREVER a cláusula 11 do testamento "trajando- a" de
um legado, atribuindo, assim, metade à ex-convivente recorrida e, por consequência,
proprocionando a fraude à partilha, que a mesma e o de cujus, almejaram, por
ocasião da assinatura dos "pseudo" contratos de previdência privada. Sem se olvidar
que, a aludida cláusula 11 do “testamento” refere-se a aplicações financeiras outras,
que nada têm a ver com aquela que fraudulosamente o de cujus (já contando com 81
anos de idade) e a ex- convivente caracterizaram em 2019 como “previdência
privada”. Imaginando aqueles valores já resguardados, ambos passaram a agir sobre
outras aplicações que foram deixadas em conta para despesas e saques (feitos
inclusive pela ex-convivente) enquanto vivo. Aí está a fraude e o engano e malícia
que os doutos juízes de primeira instância não lograram entender. E é mesmo difícil
entender, porque ardilosamente arquitetado para gerar ambiguidades. Ambos, como
juristas, sempre tiveram consciência plena de que a ex-convivente NÃO É E NUNCA
SERÁ MEEIRA em razão do regime obrigatório da SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS,
que regeu a união estável entre ambos a partir de 2013" (e-STJ fls. 83/96).
Percebe-se que o que pretendem os recorrentes é discutir se os valores
deixados pelo autor da herança em aplicações financeiras seriam ou não parte
do legado, instituído por testamento à sua companheira.
Ocorre que, para conhecer de tal controvérsia, mostra-se necessário o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com
o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que
estabelece que "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO.
TESTAMENTO. MORTE DA LEGATÁRIA ANTES DA TESTADORA.
CADUCIDADE DO LEGADO. TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS.
VALIDADE DA CLÁUSULA TESTAMENTÃRIA. SÚMULAS 7/STJ, 282
E 283 DO STF.
1. A conclusão do acórdão de que afastar qualquer dúvida em relação
à interpretação da vontade da testadora em decorrência da morte
Documento eletrônico VDA48256373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:42
Código de Controle do Documento: 82318da4-0aef-4574-bc0b-eba6c509c5a2

anterior da legatária não pode ser revista no âmbito do recurso
especial, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos e das cláusulas do testamento .
2. A ausência de impugnação ao fundamento central do acórdão
recorrido - relativo à caducidade do legado em rezão da pré-morte da
legatária - enseja a aplicação das Súmulas 282 e 283 do STF 3.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag n. 1.268.298/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/2/2016
5/2/2016
A outro giro, de se ressaltar que as decisões impugnadas não
contrariam o regime de bens da união estável (separação obrigatória de bens) pois o
legado foi instituído sobre a parte disponível da herança.
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, na
parte conhecida, nego-lhe provimento .
Incabível a majoração de honorários.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48256373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:42
Código de Controle do Documento: 82318da4-0aef-4574-bc0b-eba6c509c5a2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.113.256 / SP
Número Registro: 2023/0361695-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10252044620218260114 1025204462021826011412092021 12092021 21340990420228260000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELIANE HELENA RUBELLO VALLER
RECORRENTE : WLADIMIR VALLER FILHO
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR VALLE DE CASTRO CAMARGO - SP094236
LUÍS GUSTAVO MARTINELLI PANIZZA - SP173909
ANA PAULA GONÇALVES COPRIVA - SP135540
RECORRIDO
: AUREA LUCIA TIZIANO
ADVOGADOS
: CARINA MOISÉS MENDONÇA - SP210867
LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - SP211808
GABRIELA DE ALMEIDA POLI - SP276176
DANIELLE APARECIDA GAMBARATTO DOS SANTOS - SP286964
FLÁVIO HENRIQUE BERTON FEDERICI - SP165001
GABRIELA DE PAULA LOUSADA - SP293816
RECORRIDO
: ELOISA HELENA RUBELLO VALLER CELERI
RECORRIDO
: LIVIA VALLER CELERI
RECORRIDO
: VICTORIA VALLER CELERI
ADVOGADOS
: TARCISIO GERMANO DE LEMOS FILHO - SP063105
Documento eletrônico VDA48409220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:25
Código de Controle do Documento: 5bb153b2-1e5b-408b-b839-05f04e986e31

GISELE FLEURY CHARMILLOT GERMANO DE LEMOS -
SP118800
RAPHAELA DIAS DE LEMOS DAMATO - SP315764
INTERES.
: WLADIMIR VALLER - ESPÓLIO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LUÍS GUSTAVO MARTINELLI PANIZZA, pelas partes: RECORRENTE:
ELIANE HELENA RUBELLO VALLER e RECORRENTE: WLADIMIR VALLER FILHO.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/06/2025
23/06/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:25
Código de Controle do Documento: 5bb153b2-1e5b-408b-b839-05f04e986e31